Tribunal: TJDFT
Processo: 0750068-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. CAUSA MADURA. DIFERENÇAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO JÁ INCIDENTE SOBRE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77921081). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que termo inicial da prescrição deve considerar a teoria da "actio nata" em seu viés subjetivo, iniciando-se apenas quando a servidora tomou ciência da lesão ao seu patrimônio jurídico, ou seja, com o pagamento da última parcela em outubro de 2022. Assevera que durante o recebimento parcelado não havia condições objetivas de verificar erros na base de cálculo, especialmente porque a administração deixa o valor residual apenas para a última parcela. Portanto, a lesão só se tornou conhecível após a conclusão do pagamento. Diante da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, quanto ao termo inicial da prescrição, suscita Pedido de Uniformização de Jurisprudência. No mérito, requer a reforma da sentença para ao pagamento das diferenças decorrentes da base de cálculo da Licença prêmio em pecúnia, bem como da correção monetária, devendo se dar a partir do vencimento da dívida.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 7792108).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside determinar o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a inclusão dos auxílio alimentação e auxílio-saúde na base de cálculo da indenização por licença-prêmio não usufruída, a questão é se à época da pagamento da primeira parcela o servidor já tinha ciência do valor pago a menor e se é devida a correção monetária a partir do vencimento da dívida.
III. Razões de decidir
6. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público".
7. Todavia, a referida tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a recorrente aposentou em 16/08/2017, enquanto que apenas em novembro de 2019 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
8. “O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a ‘actio nata’ em seu viés subjetivo” (STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 - Info 736).
9. Embora a recorrente possua legitimidade para apresentar Pedido de Uniformização de Jurisprudência, constata-se que não há efetiva discordância de entendimento entre as Turmas Recursais acerca da questão jurídica substantiva envolvendo a interpretação do Decreto no 20.910/32, particularmente no que diz respeito ao ponto de partida do prazo de prescrição para a cobrança de diferenças salariais oriundas de incorreção na determinação da base de cálculo da verba compensatória.
10. As Turmas Recursais têm consolidado um entendimento comum segundo o qual o prazo prescricional para requerer essas diferenças começa a correr a partir do momento em que o servidor teve ciência do recebimento a menor do valor.
11. Conforme o princípio da actio nata, a contagem do prazo prescricional tem origem no momento em que há clara compreensão da lesão ao seu direito, pois é somente nesse instante que surge a pretensão suscetível de ser levada à apreciação judicial. Nessa perspectiva, reconhece-se que em outros casos há posicionamento segundo o qual, desde o início do recebimento das parcelas, era viável constatar o pagamento em valor menor que o correto. Todavia, naqueles julgados a servidora tinha à sua disposição documento informativo contendo os valores que seriam pagos, o que justifica o posicionamento de que a afronta ao direito iniciou-se quando da primeira parcela desembolsada pela administração.
12. Da leitura do processo de aposentadoria, verifica-se que a recorrente teve ciência apenas do reconhecimento administrativo acerca do número de meses (18) de licença-prêmio a serem convertidos em pecúnia (ID 77921073 - Pág. 21), enquanto que somente no pagamento da última parcela é que houve a certeza do pagamento inferior ao devido em decorrência da não inclusão do auxílio alimentação e auxílio saúde na base de cálculo da indenização.
13. Destaca-se que não restou comprovado nos autos que foi disponibilizado a autora no momento do pagamento da primeira parcela o Demonstrativo de Cálculo de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia (ID 77921073 - pág.21).
14. Observa-se, portanto, que a pretensão autoral não se encontra totalmente prescrita, porquanto somente com o pagamento da última parcela em outubro/2022 a autora tomou conhecimento do valor total pago a título de indenização das licenças- prêmio não usufruídas.
15. Assim, observado o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto no 20.910/32), a data do pagamento da última parcela em outubro/2022 e a data da propositura da ação judicial em 26/05/2025, não há que se falar em ocorrência da prescrição após 26/05/2020.
16. Considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgado, cabível a incidência da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do CPC), razão pela qual passo a analisar o mérito.
17. Dispõe o art. 142 da LC 840/11, posteriormente alterado pela LC 952/19, que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados serão convertidos em pecúnia, quando da aposentadoria do servidor. O cálculo do montante devido é realizado com base na última remuneração do servidor na ativa, multiplicado pelo número de meses de licenças não gozadas.
18. No caso concreto, a autora foi professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal admitida em 09/10/1978, sob a matrícula n° 076.964-9 e aposentada em 16/08/2017.
19. Consoante Ofício da Gerência de Cadastro e Evolução Funcional a autora à época da aposentadoria fazia jus a 18 (dezoito) meses de licença prêmio por assiduidade (ID 77921061 - Pág. 25), o pagamento da indenização foi realizado em 36 parcelas de 6.787,05 (77921073 - Pág. 22), entre os meses de novembro/2019 até outubro/2022.
20. Ocorre a administração pública declarou que "as rubricas Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde não foram computadas no cálculo de conversão de Licença-Prêmio por Assiduidade (LPA)" (ID 77921073 - Pág. 21).
21. O auxílio-alimentação e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.
22. Desse modo, constata-se que o valor histórico devido reconhecido pelo Distrito Federal deixou de considerar os valores de auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Assim, deve ser incluído no valor a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia as quantias históricas dos auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
23. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, II do CPC. Em seu recurso assinala a ausência de prescrição, uma vez que apesar de ter recebido os valores a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia a partir de 2020, somente foi possível verificar o erro no total devido quando finalizado o pagamento, ou seja, em dezembro de 2022. Assim, aponta que o prazo prescricional somente teve início com o efetivo conhecimento da lesão pelo titular do direito, sendo que não existia inadimplência enquanto o pagamento mensal era realizado, até porque o valor residual deve ser pago apenas na última parcela, conforme artigo 17 do Decreto Distrital no 40.208/2019 e em conformidade com o previsto no artigo 3o do Decreto no 20.910/32. Assim, requer que seja afastada a prescrição ou, subsidiariamente, reconhecida a prescrição de forma progressiva, apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. II. Questão em discussão. 3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora. 4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a inclusão do auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia; e a atualização monetária decorrente da demora no pagamento. III. Razões de decidir. 5. O STJ fixou a tese 516 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”. Todavia, aquela tese aborda situação distinta da hipótese em apreço. Isso porque, no caso concreto, a parte autora aposentou em fevereiro de 2018, enquanto apenas em janeiro de 2020 iniciou o recebimento dos valores devidos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. 6. É no momento do pagamento que a parte autora tem conhecimento acerca do efetivo adimplemento em montante inferior ao devido. Assim, de acordo com o princípio da actio nata, o prazo prescricional tem início com a inequívoca ciência da violação ao direito, pois é a partir daí que nasce a pretensão passível de ser deduzida em juízo. Desse modo, não se desconhece o entendimento em outros processos de que, no momento do início do pagamento das parcelas era possível identificar o pagamento em montante inferior ao devido. Contudo, naqueles precedentes a parte requerente possuía acesso a tabela com os valores que seriam adimplidos, o que justifica o entendimento de que a violação ao direito iniciou quando do pagamento da primeira parcela pela administração pública. 7. Contudo, na hipótese dos autos não consta qualquer documento indicando eventual ciência da parte autora quanto ao valor total que seria adimplido. Inclusive, no ID 77019452 pág. 19 a parte ré reconhece que não existiu um processo administrativo para o registro dos valores da conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas apenas os lançamentos efetuados diretamente no sistema eletrônico. Assim, na situação em apreço constata-se a peculiaridade de que, apenas no momento que concluído o pagamento, em dezembro de 2022, foi possível à parte autora identificar a alegada violação ao seu direito. No mesmo sentido: Acórdão 2054247, 0704590-85.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.). Em consequência, e ajuizada a demanda em junho de 2025, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição. 8. Não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura. 9. O auxílio-alimentação e o auxílio-saúde possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Desse modo, constata-se que o valor histórico devido reconhecido pelo Distrito Federal deixou de considerar os valores de auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Assim, deve ser incluído no valor a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia a quantia histórica de R$ 5.945,00 (R$ 394,50 de auxílio-alimentação e R$ 200,00 de auxílio-saúde, pelo total de 10 meses), que atinge o total atualizado até 01/06/2025 de R$ 10.243,89. 10. Adiante, a parte autora destaca que, não obstante a publicação da sua aposentadoria em fevereiro de 2018, somente foi iniciado o pagamento dos valores decorrente da conversão da licença-prêmio em pecúnia no mês de janeiro de 2020, sem a incidência de correção monetária, a qual deveria incidir naqueles valores, de modo a preservar o valor real devido. Sobre o tema, o artigo 121 §6o da Lei Complementar no 840/2011 estabelece que: “Os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”. Todavia, aquela regra estabelece apenas um prazo para a Administração Pública efetuar o pagamento do débito, não afastando a incidência de correção monetária. Isso porque a correção monetária visa, tão somente, compensar a perda do valor em decorrência da inflação dentro de determinado lapso temporal, possibilitando a manutenção do seu valor real. Assim, incide o pagamento da correção monetária desde o dia em que a quantia era devida ao servidor, ou seja, a data da sua aposentadoria, de modo que foi efetuado apenas o pagamento do valor histórico de R$ 125.161,20, quando o valor atualizado até o início do pagamento, em janeiro de 2020, era de R$ 134.555,25, resultando em uma diferença de R$ 9.394,05, que atinge o valor atualizado, até 01/06/2025, de R$ 15.056,88. Enfim, pontue-se que os valores atualizados estão em conformidade com o informado nos autos pelo Distrito Federal (ID 77019450), não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade daqueles cálculos." (Acórdão 2065109, 0759572-49.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.)
24. Acerca da correção monetária, destaca-se, inicialmente, que, consoante estabelece o art. 121, §6o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, “os créditos a que o ex-servidor faz jus devem ser quitados no prazo de até sessenta dias, salvo nos casos de insuficiência de dotação orçamentária, observado o regulamento”.
25. Depreende-se da norma que a Administração Pública possui um prazo de 60 dias para adimplir os valores devidos. Todavia, o prazo estabelecido não pode ser confundido com a possibilidade de incidência de correção monetária.
26. Com efeito, a correção monetária, como mecanismo de preservação do valor real das obrigações, tem por objetivo garantir que o poder de compra do crédito não seja erodido pela inflação ao longo do tempo. Assim, a disposição legal deve ser interpretada à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, já que a correção não se trata de um acréscimo, mas apenas reflete o valor real da moeda.
27. Desse modo, existindo intervalo de tempo entre o vencimento da obrigação, qual seja, a data da aposentadoria, e a data de quitação do débito, é incontestável a incidência de atualização a partir da data da aposentadoria.
28. No caso, entretanto, a licença-prêmio foi paga de forma parcelada e cada parcela foi atualizada mês a mês, desde a data de aposentadoria (ID 77921073 - pág. 23).
29. Nesse contexto, resta incabível a atualização do valor total devido sobre o período de atraso no início do pagamento das parcelas, sob pena de que os valores sejam atualizados de forma dobrada. Isso porque com base nesses meses iniciais de atraso haveria atualização sobre o montante total, conforme a irresignação recursal, e atualização de cada uma das parcelas pagas, que incluiria novamente esse mês de atraso, haja vista que a atualização de cada parcela observa todo o período desde a aposentadoria.
IV. Dispositivo e tese
30. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA. Aplica-se a teoria da causa madura para julgar parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a parcela remuneratória de Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio das parcelas pagas a partir de 26/05/2020.
31. Correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 13/12/2019. A partir de 14/12/2019 deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, uma única vez, pois abrange, em si, os juros moratórios e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
32. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.